Tribunal: TCU
Processo: 021.758/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de José Medeiros dos Santos, ex-servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de aposentadoria de José Medeiros dos Santos, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. promova a exclusão das vantagens impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado foi notificado deste julgamento; 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato impugnado, e o submeta a nova apreciação por esta Corte; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.